Tribunal: TJPA
Processo: 0001469-26.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001469-26.2019.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: FRANCISCO GAMA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TARIFA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO EM PROCESSO CONEXO. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. divergência em razão da apresentação do contrato em demanda conexa. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0001469-26.2019.8.14.0107), ajuizada por FRANCISCO GAMA SOARES.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para tão somente determinar que a empresa requerida restitua, em dobro, os valores descontados na conta corrente da autora, objeto do presente feito e, caso já tenha devolvido de forma simples, pagar a parcela referente ao indébito. Juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária conforme INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC.

DECLARO inexistentes os descontos objeto deste feito, devendo a parte requerida fazer cessar cobranças ainda efetuadas em face da parte autora. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação e de custas processuais.”

Inconformada,
apenas

a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público exarou parecer no sentido de manter a sentença vergastada.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Proceda a Secretaria com a inversão dos polos, passando a constar como apelante BANCO BRADESCO S.A. e apelado FRANCISCO GAMA SOARES.

Belém, 23 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente do autor, referente a tarifa Bradesco Vida e Previdência, no valor de R$6,05 realizado no dia 26/12/2018.

A tese defendida no recurso consiste na ausência de prova de cometimento de ato ilícito por parte do Banco que justifique a condenação que lhe foi imposta e a impossibilidade de restituir em dobro o valor descontado.

Com razão.

Primeiramente, importa ressaltar que em razão da conexão entre os processos 0001469-26.2019.8.14.0107 e 0001468-41.2019.8.14.0107 sou prevento para o julgamento dos respectivos recursos.

Cumpre esclarecer, ainda, que nos autos do processo nº 0001468-41.2019.8.14.0107, o autor, ora apelado, buscava a declaração de inexistência da relação jurídica referente a mesma relação jurídica discutida nesta demanda, sendo que a única diferença era a data do desconto, pois nesse citado processo a parcela Bradesco Vida e Previdência de R$6,05 foi debitada no dia 29/11/2018.

Ocorre que no feito 0001468-41.2019.8.14.0107, o Banco, quando da apresentação da defesa, apresentou prova da adesão ao seguro “Primeira Proteção” junto à Seguradora Bradesco Vida e Previdência S.A., proposta nº 20202776, apólice 500.002, firmado em 1º/12/2015, conforme ID 11022995 - Pág. 6 do processo nº 0001468-41.2019.8.14.0107. Nota-se, ainda, a evolução dos descontos desde Janeiro/2016 até Maio/2019 e que sequer houve impugnação dessa documentação em sede de réplica.

Diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte do recorrente, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação de seguro devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, razão pela qual divirjo da manifestação ministerial, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e

LHE DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença guerreada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque o autor litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/12/2023